Tribunal: TJSP
Processo: 1010974-35.2024.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Apelação interposta e já apreciada. Inconformismo com relação à determinação de adequação do contrato. Sem razão. Taxa acordada acima do limite estabelecido pelas normas do INSS. Redução determinada, incluindo-se o Custo Efetivo Total. Rejeição do recurso.